Tribunal: STF
Processo: ARE 1579787
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Saúde. Fornecimento de fórmula nutricional a criança. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287/STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (Súmula 287/STF), uma vez que o recorrente não impugnou a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF, fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso. Nas razões recursais, o agravante alega que o agravo em recurso extraordinário impugnou os fundamentos apontados.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de impugnação específica de cada um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário enseja a negativa de seguimento do agravo em recurso extraordinário, conforme Súmula 287 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. O recorrente não impugnou todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso, incidindo, assim, o óbice da Súmula 287/STF.



    4. A deficiência na impugnação não pode ser suprida por alegações feitas a destempo em sede de agravo regimental interposto na Corte Suprema.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.